Tribunal: TJDFT
Processo: 0729373-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMOS COM PREVISÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. OUTROS EMPRÉSTIMOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. ANTECIPAÇÃO DAS SALVAGUARDAS AO MÍNIMO EXISTENCIAL. CONFORMIDADE COM O SISTEMA DE PROTEÇÃO E TRATAMENTO AO CONSUMIDOR SUPERENDIVIDADO. LEI No 14.181/2021. SUSPENSÃO PARCIAL DA EXIGIBILIDADE DAS DÍVIDAS ATÉ A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO VERIFICADA. PERIGO NA DEMORA. PRESENTE. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O processo de repactuação de dívidas instaurado por requerimento do consumidor superendividado perante todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A do CDC, pretende a apresentação e aprovação de proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. 1.1. O procedimento previsto pelos arts. 104-A e 104-B do CDC prevê duas fases: a fase conciliatória, a partir da designação de audiência conciliatória, em que o consumidor devedor e os credores deverão acordar um plano de pagamento, a ser homologado pela sentença judicial; não havendo êxito na conciliação, será instaurado processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. 1.2. No caso, pretende o agravante a concessão de tutela antecipada para limitar o pagamento das dívidas a percentual de seus rendimentos mensais até o julgamento de mérito da ação de repactuação de dívidas, com o objetivo de garantir a sobrevivência digna do devedor.
2. O presente agravo de instrumento se distingue do julgamento em sede de recursos repetitivos REsp n. 1.863.973/SP (Tema 1.085) na medida em que não se discute a licitude de descontos de mútuo diretamente em conta corrente; não se questiona a aplicação analógica do limite percentual aplicável aos empréstimos em consignação àqueles com desconto em conta corrente; ou não se pretende verificar o cabimento de revisão judicial de cláusula contratual em favor do consumidor. Trata-se de pedido de antecipação de tutela para salvaguardar o mínimo existencial do devedor superendividado, o que está em consonância com a proteção ao consumidor conferida pelas disposições da Lei n. 14.181/2021, que dispõe sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.
3. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3.1. Constata-se a probabilidade do direito pela demonstração de situação de comprometimento substancial da renda do consumidor com o pagamento de parcelas de diversos empréstimos contraídos com a instituição financeira agravada. Noutro aspecto, afigura-se presente o risco de prejuízo irreparável ao sustento do consumidor agravante e de sua família pelo transcurso do tempo até a realização da audiência de conciliação, ou o período necessário à instrução e julgamento da demanda, visto que a sua remuneração é integralmente consumida pelas parcelas vincendas dos empréstimos contraídos. 3.2. Deferida parcialmente a tutela de urgência para limitar o pagamento mensal de toda a dívida a 30% (trinta por cento) do rendimento líquido do consumidor agravante, assim considerada a remuneração bruta descontadas as rubricas obrigatórias, até que ocorra a audiência de conciliação ou o julgamento do mérito da presente ação, para diminuição da situação de grave comprometimento de renda e de salvaguarda do mínimo existencial.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.